Tribunal: TJSP
Processo: 0049127-12.2007.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulação do acórdão de fls. 172/175 pelo E. STJ – Reapreciação do recurso por este Tribunal de Origem, a fim de sanar os vícios de integração identificados pelo Tribunal Superior – Necessidade de produção de prova pericial contábil dos documentos apresentados pelo embargante, com o intuito de se comprovar a eventual veracidade/falsidade das autenticações –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulação do acórdão de fls. 172/175 pelo E. STJ – Reapreciação do recurso por este Tribunal de Origem, a fim de sanar os vícios de integração identificados pelo Tribunal Superior – Necessidade de produção de prova pericial contábil dos documentos apresentados pelo embargante, com o intuito de se comprovar a eventual veracidade/falsidade das autenticações – Preponderância dos Princípios da Boa-Fé Objetiva, do Contraditório e da Cooperação de todos os sujeitos do processo, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva (não se utilizando do benefício da dúvida – art. 112 do CTN) – Provimento do apelo do autor, no tocante à impossibilidade de dispensa da perícia técnica no caso em análise, de modo a se anular a decisão de Primeira Instância – Embargos de Declaração acolhidos, com fins modificativos, nos termos do acórdão.